Tribunal: TJSP
Processo: 2180598-51.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r no 21, de 10 de maio de 2018, do Município de Areias - Alegação de que a descrição das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos referidos cargos não revela natureza exigente da confiança senão plexo de competências comuns, técnicas profissionais - É necessário que a legislação demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração - Cargo de provimento em comissão de "Assessor de Planejamento e Projetos" - Atribuições que guardam arrimo para efeito da observação do cargo em comissão, pois inerentes à natureza das funções de direção, chefia e assessoramento - Demais cargos públicos que retratam meras funções técnicas, operacionais, administrativas e burocráticas - Violação aos artigos 115, incisos II, V e 144, da Constituição do Estado de São Paulo - Modulação dos efeitos.

Pedido parcialmente procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2180598-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Cargos de provimento em comissão de "Assessor Especial da Educação", "Chefe de Cadastro e Tributação", "Assessor de Saúde", "Assessor Especial da Administração", "Assessor de Planejamento e Projetos", "Assessor de Gabinete do Secretário de Assistência Social", "Assessor de Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Eventos", "Diretor de Vigilância em Saúde

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Cargos de provimento em comissão de "Assessor Especial da Educação", "Chefe de Cadastro e Tributação", "Assessor de Saúde", "Assessor Especial da Administração", "Assessor de Planejamento e Projetos", "Assessor de Gabinete do Secretário de Assistência Social", "Assessor de Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Eventos", "Diretor de Vigilância em Saúde (Epidemiológica Sanitária e Zoonoses)", "Assessor de Gabinete do Secretário da Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico", "Assessor de Gabinete do Secretário de Administração e Gestão", "Assessor de Gabinete do Secretário de Obras, Planejamento e Saneamento", "Assessor de Gabinete do Secretário de Saúde", "Diretor de Compras, Licitações e Contratos", "Assessor de Convênio e Prestação de Contas", constantes do Anexo III da Lei Complementar no 21, de 10 de maio de 2018, do Município de Areias - Alegação de que a descrição das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos referidos cargos não revela natureza exigente da confiança senão plexo de competências comuns, técnicas profissionais - É necessário que a legislação demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração - Cargo de provimento em comissão de "Assessor de Planejamento e Projetos" - Atribuições que guardam arrimo para efeito da observação do cargo em comissão, pois inerentes à natureza das funções de direção, chefia e assessoramento - Demais cargos públicos que retratam meras funções técnicas, operacionais, administrativas e burocráticas - Violação aos artigos 115, incisos II, V e 144, da Constituição do Estado de São Paulo - Modulação dos efeitos.

Pedido parcialmente procedente, com modulação.